Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO A AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pela Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa constante da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
3. A parceira financeira que entabula contrato de financiamento acessório, mediante cessão do crédito, responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços. Uma vez rescindido o contrato de compra e venda, em razão do inadimplemento da vendedora, e determinado o retorno das partes ao estado anterior, deve haver a rescisão do contrato acessório de financiamento e devolução dos valores recebidos.
4. A responsabilidade da AYMORÉ pela falha na prestação do serviço deve ser mantida, mormente porque as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à natureza acessória da cessão de crédito, pois enquanto a fornecedora de móveis tinha a obrigação de fornecer, montar e instalar os mobiliários na residência das Autoras, a financeira colocou-se como garantidora financeira do negócio
5. “O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso”. (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pela Apelante.
7. Apelação conhecida e não provida.